Tribunal: STF
Processo: HC 197862
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA E COM DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Matheus do Nascimento, em benefício de Zadoque Gabriel Borille, contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 644.506/PR.
O caso
    2. O paciente foi preso em flagrante, tendo sido a prisão convertida em preventiva pela prática, com outros corréus, de tentativa de roubo qualificado por concurso de pessoas (inc. II do § 2º do art. 157 c/c inc. II do art. 14 do Código Penal).
    3. Consta da denúncia:
    “No dia 17 de dezembro de 2020, por volta das 7 horas, em via pública, na Rua Lourenço Pinto, nº 47, bairro Centro, nesta cidade e Comarca de Curitiba/PR, o denunciado ZADOQUE GABRIEL BORILLE, juntamente com outro indivíduo não identificado nos autos, previamente ajustados, um aderindo à vontade do outro, agindo dolosamente, com vontade e consciência, tentou subtrair, para si, mediante grave ameaça e violência física, coisa alheia móvel, qual seja um relógio de pulso e uma mochila contendo um aparelho de telefonia celular, além da quantia de R$ 60,00 (sessenta reais - conforme auto de avaliação de mov. 1.14), pertencentes à vítima Isolda Carvalho. 
    Consta nos autos que a vítima estava encaminhando-se ao terminal do Guadalupe quando passou pelo denunciado e seu comparsa os quais disseram a ela que entregasse a mochila e não falasse nada ou iriam matá-la. A ofendida Isolda Carvalho negou-se a entregar sua mochila e gritou. Então um deles agarrou seu cabelo e tentou tirar a mochila de suas costas. O crime não se consumou, então, porquanto o denunciado, após derrubar a vítima ao chão e, com auxílio de seu comparsa, agredi-la, foi detido por populares, tendo seu comparsa logrado êxito em evadir-se do local dos fatos”. 
    4. Contra a prisão preventiva a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Paraná, tendo sido indeferida a medida liminar requerida nos termos seguintes: 
    “(...) Segundo consta, a prisão preventiva do paciente foi decretada com fundamento na ordem pública, ponderando o modus operandi da empreitada criminosa. Verifica-se que foram consideradas as circunstâncias fáticas da prática delituosa, a audácia dos agentes e a violência empregada à vítima, o que demonstra maior desvalor da ação. Portanto, independente da consumação do delito, a gravidade concreta justifica, por ora. a manutenção do cárcere. Por si só, a existência de condições favoráveis é insuficiente para afastar o decreto preventivo, quando há outros elementos que demandam a manutenção da custódia. 
    Diante do exposto, indefiro a liminar pleiteada. 
    III) Requisitem-se as informações pela autoridade apontada como coatora. 
    IV) Após colha-se a manifestação da Douta Procuradoria Geral de Justiça” (doc. 8).
    5. Contra esse julgado a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 644.506/PR, tendo o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente a impetração nos termos seguintes:
    “(...) O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de não caber habeas corpus contra decisão que indefere liminar, a menos que fique demonstrada flagrante ilegalidade, nos termos do enunciado n. 691 da Súmula do STF, segundo o qual “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 
    Assim, salvo excepcionalíssima hipótese de ilegalidade manifesta, não é de se admitir casos como o dos autos. Não sendo possível a verificação, de plano, de qualquer ilegalidade na decisão recorrida, deve-se aguardar a manifestação de mérito do Tribunal de origem, sob pena de se incorrer em supressão de instância e em patente desprestígio às instâncias ordinárias. 
    No caso, verifica-se que o decisum apresenta fundamentação suficiente e idônea a afastar a alegação, neste momento, de manifesta ilegalidade que justificasse a superação do enunciado sumular, notadamente se considerado o que foi enfatizado pelo Desembargador Relator, o qual, ao indeferir a liminar, aduziu o seguinte (e-STJ, fls. 25/27): (…)
    Ora, a alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, não é possível inferir nesse momento processual e na estreita via ora adotada. A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional. 
    A questão posta em exame demanda averiguação mais profunda pelo Tribunal estadual, no momento adequado. Nesse sentido: (…)
    Entendo, portanto, não ser o caso de superação do enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o habeas corpus. 
    Intimem-se” (doc. 11). 
    6. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante reitera o argumento de desproporcionalidade da prisão preventiva, pois, considerada as circunstâncias pessoais do paciente e sua confissão espontânea, “encontra-se em situação carcerária muito pior do que seria provável em uma eventual condenação”. Assim, “eventual pena jamais atingiria o patamar do regime fechado e que as medidas previstas no art. 319 CPP são suficientes para conciliar a liberdade do PACIENTE e a continuidade da instrução”. 
    Estes os pedidos e os requerimentos:
    “(...) requer-se: a) A concessão de liminar para determinar a substituição da prisão prevenida por medidas alternativas previstas no Art. 319 CPP, eis que o prolongamento da instrução processual foi causado pela defesa de outro acusado; b) No mérito, requer-se a confirmação da liminar”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    8. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida liminarmente a impetração em razão do óbice da Súmula n. 691/STF. 
    9. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também o seguinte julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado “pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira” (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).
    10. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da impetração ainda não foi apreciado no Tribunal de Justiça do Paraná.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça paranaense não se pronunciou sobre a pretensão objeto desta impetração. No Tribunal de origem, a relatora restringiu-se a indeferir a medida liminar requerida, e a decisão impugnada, pela qual indeferido liminarmente o habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, não foi objeto de recurso para o colegiado.
    11. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como o flagrante constrangimento, a manifesta ilegalidade ou o abuso de poder, o que não se verifica no caso.
    12. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que a custódia preventiva foi decretada com fundamento na gravidade em concreto do delito, evidenciada pelo “modus operandi observado na suposta conduta criminosa [que] indica um aspecto agressivo e violento do investigado, denotando sua periculosidade social”. Tem-se no decreto de prisão preventiva:
    “(...) Conforme se verifica dos elementos que instruem os autos, além de se tratar de delito praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, a gravidade concreta do crime se mostra elevada diante das circunstâncias fáticas que envolvem a conduta. O crime foi praticado, em tese, por duas pessoas, em via pública, na região central desta capital e em plena luz do dia, revelando evidente destemor e indiferença à ordem jurídica constituída. Ademais, a vítima relatou que se recusou a entregar seus pertences, então foi derrubada e arrastada pelo chão, bem como sofreu agressões consistentes em puxões de cabelo e chutes na cabeça. Salienta-se que a violência física cessou apenas após a intervenção de populares. 
    Por sua vez, sob o enfoque subjetivo, o investigado não ostenta anotações criminais anteriores, porém o modus operandi observado na suposta conduta criminosa indica um aspecto agressivo e violento do investigado, denotando sua periculosidade social. 
    Quanto ao requisito da contemporaneidade, previsto no art. 312, § 2º, do CPP, saliento que a cautelaridade da medida não deve ser informada pelo tempo dos fatos criminosos, mas sim pelo tempo dos fatos geradores do risco (periculum libertatis). Logo, para garantia da ordem pública, interessa o momento da efetiva perturbação do meio social, pois é esse o fato que justifica a tutela de urgência. No presente caso, tratando-se de crime comum, o tempo do abalo gerado à ordem pública é quase concomitante ao da prática delitiva, ou seja, manifestamente atual. 
    Por fim, a conjuntura de perigo no grau acima exposto afasta a aplicação de outras medidas cautelares substitutivas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, em razão de sua insuficiência para salvaguardar os interesses protegidos e neutralizar o risco que a manutenção da liberdade do investigado proporciona. 
    Sendo assim, as circunstâncias fáticas se mostram aptas a gerar um efetivo abalo à ordem pública, causando uma situação de insegurança social, de modo que a prisão preventiva do investigado se revela, neste momento, a única medida criminal de urgência suficiente para restabelecer as expectativas comunitárias” (doc. 8).
    Houve pedido da defesa de revogação da prisão cautelar, indeferido pelo magistrado processante nos termos seguintes: 
    “2. Quanto à reiteração do pedido de revogação, nenhum fato novo foi trazido aos autos que justificasse a decisão que decretou a custódia cautelar do réu. Some-se ainda o fato de que o acusado se encontrar detido há apenas um mês e dezesseis dias, sendo certo ainda que a instrução já se encontra encerrada, restando tão somente a juntada do laudo para que as partes apresentem as alegações finais e o feito venha concluso para sentença. Diante do exposto, denego o pedido de revogação”. 
    13. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, em especial a gravidade concreta da conduta, não se vislumbra, no caso, afastamento ou divergência da jurisprudência prevalecente neste Supremo Tribunal sobre o tema:
    “PRISÃO PREVENTIVA ROUBO FLAGRANTE. Uma vez decorrendo a custódia de flagrante, considerada prática de tentativa de roubo a estabelecimento comercial, cometido em concurso de agentes e mediante ameaça exercida com emprego de arma de fogo, tem-se dado a sinalizar a periculosidade do envolvido, sendo viável a prisão preventiva. PRISÃO DOMICILIAR. ARTIGO 318-A, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INADEQUAÇÃO. O cometimento de crime com violência ou grave ameaça inviabiliza a substituição da prisão preventiva, gênero, pela domiciliar artigo 318-A, inciso I, do Código de Processo Penal” (HC n. 171.064, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 6.12.2019).
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE ROUBO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REGIME INICIAL. ÓBICE DA SÚMULA 691/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). 2. O regime prisional mais severo foi justificado pelas instâncias de origem com apoio nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, em conformidade com a Súmula 719/STF. 3. Hipótese em que a prisão processual do paciente foi decretada com base em dados objetivos da causa, notadamente a fundada probabilidade de reiteração criminosa. 4. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 136.363-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 10.2.017).
    14. Tem-se, na espécie, crime praticado com violência (roubo majorado pelo concurso de agentes), o que conduz à recusa da substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do decidido pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal, em 20.2.2018, no HC n. 143.641/SP (DJe de 1º.3.2018). Nesse mesmo sentido: HC n. 154.577/SP, de que foi Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 2.4.2018; RCL n. 30.353-AgR, de que foi Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 7.12.2018.
    15. Não se evidencia constrangimento ilegal decorrente da alegada afronta ao princípio da homogeneidade por não haver como se prever, nesta fase processual, a pena que eventualmente seria imposta, se condenado o paciente, menos ainda se iniciaria o seu cumprimento, se for o caso, em regime diverso do fechado ou se seria cabível a substituição por penas restritivas de direitos.
    16. Afastado fica, assim, o alegado constrangimento ilegal manifesto que justificaria, se presente, atuação excepcional deste Supremo Tribunal, a despeito de configurar supressão de instância. 
    17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de fevereiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora